Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por Comércio de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. e sua sócia proprietária, Maria Aparecida Gonçalves, em virtude de sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006 ajuizada em face de João Francisco das Graças, da empresa Vescovi & Cia Ltda. – Epp e de seu sócio Jeremias Vescovi.
O pedido rescindendo foi julgado improcedente, nos termos do Acórdão de Id 116773494, cujo trânsito em julgado se deu em 04/03/2022 (certidão de Id 120210971).
Em decorrência da improcedência, definiu-se no Acórdão o seguinte:
Condeno as Autoras ao ônus da sucumbência, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Aplico ao caso a disposição do artigo 974, parágrafo único, do CPC, porque improcedente a demanda; logo, determino a reversão, em favor dos Réus, do valor do depósito prévio.
Assim, Jeremias Vescovi e Vescovi e Companhia Ltda., que compõem o polo passivo da ação juntamente com João Francisco das Graças, comparecem aos autos para requerer o cumprimento do Acórdão e pugnar pelo levantamento do valor referente ao depósito prévio, bem como intimação da parte adversa para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
De acordo com o art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o cumprimento do Acórdão será processado perante o órgão que o proferiu e cabe ao “Relator dirigir o cumprimento da decisão e decidir-lhe os incidentes ”.
Do manuseio dos autos, verifico que 2/3 (dois terços) do valor que se encontra depositado em Juízo pertence aos Exequentes, visto que deve ser preservada a cota parte do 3o réu João Francisco das Graças, que não compareceu aos autos.
Assim, recebo o cumprimento de acórdão e DEFIRO EM PARTE o pedido para autorizar o levantamento de 2/3 (dois terços) do valor depositado para propositura desta ação rescisória (Id 54846975).
Em arremate, determino:
a) Primeiro, que a Secretaria proceda à retificação do cadastro dos autos, para que conste na classe judicial cumprimento de sentença e para que sejam as partes realocadas da seguinte forma: os peticionantes como exequentes, os autores da ação como executados e João Francisco das Graças como terceiro interessado;
b) Informe ao Departamento de Controle e Arrecadação para que proceda à vinculação do valor depositado a estes autos que, após, deverão retornar-me conclusos para expedição do competente alvará judicial;
c) A intimação dos Executados para que procedam ao pagamento do valor de R$ 12.987,93 (doze mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), referente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de aplicação da sanção prevista no § 1o do mencionado dispositivo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora